Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TRATAMENTO COM NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. PARECER NATJUS. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE DA TERAPÊUTICA. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. Na mesma linha, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no Re no 1366243, vedou a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234. As ações devem ser processadas no juízo que o cidadão ingressou com a ação.

2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional.

3. O NATJUS/TJDFT concluiu pela justificação da indicação clínica do tratamento com ressalvas.

4. Demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para a hipótese diagnóstica de Fibrose Pulmonar Idiopática, pois ineficazes os tratamentos anteriores, bem como o registro do NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA na ANVISA e a insuficiência financeira do apelado para o custeamento do tratamento, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda.

5. Afastou-se a preliminar de incompetência do Juízo. Negou-se provimento ao apelo.